Tribunal: TJDFT
Processo: 0738964-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA ELETRÔNICA. CCS-BACEN. INVIABILIDADE. FINALIDADE DIVERSA.
1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) é sistema de dados menos eficiente do que o BACENJUD, na medida em não informa valores, movimentações financeiras ou saldo em contas e aplicações, e também não contempla a possibilidade de bloqueio de quantias.
2. Indefere-se a pesquisa eletrônica se inócua e contraproducente aos fins perseguidos pelo processo executivo.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.